Tribunal: TJDFT
Processo: 0717725-48.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Homicídio tentado. Motivo torpe. Perigo comum. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Decisão contrária às provas dos autos. Fração de aumento da pena-base. Confissão parcial. Concurso de agravantes e atenuantes. Preponderância. Fração de aumento. Direito de recorrer em liberdade.
1 – A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 – A opção do júri por uma das teses - da defesa ou da acusação - desde que fundada nas provas produzidas – imagens das câmeras de segurança, depoimento das testemunhas e da vítima, confissão parcial do segundo réu, laudo de exame de corpo de delito e exame de confronto balístico -, não se qualifica como contrária à prova dos autos.
3 – Se o segundo réu, em comunhão com dois coautores, atirou em direção à vítima em decorrência de briga entre gangues rivais, mantém-se a decisão do conselho de sentença que reconheceu o dolo do réu de matar a vítima, afastando a tese de desclassificação do crime de homicídio tentado para disparo de arma de fogo.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
5 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
6 – Entende o e. STJ que “Mostra-se proporcional, conforme jurisprudência desta Corte, o patamar ideal de 1/12 para valoração da atenuante ou agravante preponderante” (STJ, AgRg no HC n. 689.749/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região -, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).
7 - A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve observar o iter criminis percorrido pelo agente. Se a vítima foi atingida por três disparos no antebraço - região não letal - e não sofreu perigo de morte, a redução da pena deve ser na metade (1/2) - fração intermediária.
8 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
9 – Fixado regime semiaberto, a carta de guia para execução provisória da pena, uma vez expedida, será distribuída à Vara de Execução Penal, que fará a adequação do estabelecimento prisional - que é de competência do juiz das execuções penais.
10 – Apelações dos réus providas em parte. Não provida a do Ministério Público.